Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705591-51.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA LUIZA DE CARVALHO DE ARAUJO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SÔNIA LUIZA DE CARVALHO DE ARAÚJO em face da sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em seu desfavor pelo BANCO ITAUCARD S.A., julgou procedente o pedido para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato que instrui a petição inicial, facultando ao autor requerer a conversão em perdas e danos caso o veículo não seja localizado. Por meio da petição de ID 183035006, a recorrente informa a celebração de acordo extrajudicial, pondo fim ao litígio – fato confirmado pelo recorrido (ID 18628914). Requerem, portanto, a homologação da avença, com a consequente extinção do processo e baixa na restrição do RENAJUD. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 998 c/c 487, III, “b”, todos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO de ID 18036359, para que surta os efeitos legais e jurídicos. Quanto Transitado em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator